Tribunal: TJMT
Processo: 0002722-39.2017.8.11.0063
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002722-39.2017.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Rodrigo Santos Bueno (APELADO), Solange Eduardo dos Santos Bueno (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), R. S. B. (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE EDUARDO DOS SANTOS BUENO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO –
AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER PARA PROTEÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO – NULIDADE DOS
ATOS POSTERIORES À CITAÇÃO, EM ESPECIAL OS DE BLOQUEIOS E LEVANTAMENTO DE ALVARÁS REALIZADOS

- REJEIÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES- INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – SUBMISSÃO DOS AUTOS AO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE REQUERENTE – RECURSO DESPROVIDO

Como ato fundamental do processo, a citação há de ser feita na forma e com as formalidades determinadas por lei. O descumprimento dos requisitos formais poderá invalidar o ato, tornando necessária a sua repetição. Mas, se apesar do vício ou da falta de citação, o réu comparecer, o ato terá alcançado a sua finalidade, não sendo necessário realizá-lo ou repeti-lo
.

A intimação, via oficial de justiça, é considerada meio de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência pátria.

Considerando a ausência de citação sido suprida pelo comparecimento do Requerido nos autos, com a apresentação de contestação, exercendo assim o seu direito ao contraditório e ampla defesa, bem como tendo o bloqueio
online
ocorrido na conta pública da municipalidade, apenas após intimação pessoal desta, via oficial de justiça,

não vislumbro a necessidade de nulidade de nenhum ato processual realizado.

O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

O item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 0002722-39.2017.8.11.0063

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Cuiabá,
e
m face da sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de dar/fazer para proteção do direito da criança e do adolescente, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Cuiabá, julgou a demanda nos seguintes termos:

P
elo exposto, Julgo Procedentes os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para: a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Município de Cuiabá, Versando sobre a obrigação de fornecer mensalmente20 (vinte) fraldas geriátricas ao adolescente Rodrigo Santos Bueno;
b) Condenar o Município de Cuiabá na obrigação de fornecer mensalmente 20 (Vinte) fraldas geriátricas ao adolescente Rodrigo Santos Bueno
; c) Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC (...);

[Destaquei]

É relatado na inicial que,

o
adolescente
é portador de
ATRASO DE DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR (CID G80.0, G40 E F720)
e
em decorrência de seu quadro clínico necessita fazer o uso contínuo de fraldas geriátricas
,
bem como que
inicialmente, o 3° Conselho Tutelar requisitou o fornecimento às Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, através da expedição dos Ofícios 520/CT/2017e521/CT/2017, porém em resposta ao conselho,
a Secretaria Municipal de Saúde informou que o adolescente está cadastrado na unidade de saúde PSF NOVO PARAISO II, no entanto, não está recebendo as fraldas, pois a empresa contratada pelo Município solicitou realinhamento do preço do contrato, sendo assim, o fornecimento só será retomado após o término dos

tramites burocráticos.

Relata-se, ainda, que
fora realizado visita in loco na residência da família no intuito de constatar se realmente não possuía condições financeiras para arcar com os custos das fraldas que o adolescente necessita, restando comprovado que a família é hipossuficiente
,

razão pela qual expediu-se a Notificação Ministerial n. -151/2017/19ª PIJIJ a Secretária Municipal de Saúde, requerendo a entrega das fraldas ao adolescente,
sendo que,

em resposta,

aportou nesta Promotoria o Ofício174/2017/ASSEJUR/SMS, contendo mesmo teor da resposta fornecida ao 3° Conselho Tutelar, ou seja, que
a empresa contratada pelo Município solicitou realinhamento do preço do contrato, sendo assim, o fornecimento só será retomado após o término dos trâmites burocráticos.

Os autos não foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

A liminar foi
deferida
, na decisão disponível no ID n. 8063139, determinando, entre outras coisas,

a citação e intimação do Requerido,
na pessoa dos seus representantes legais, para que, caso queira, conteste a ação no prazo legal, cientificando-lhes do prazo de 10 (dez) dias, para
o fornecimento mensal de 20 (vinte) pacotes de fraldas descartáveis geriátricas tamanho M, em favor do adolescente Rodrigo Santos Bueno, conforme receituário de fl. 24,
adotando—suas providências necessárias ao imediato cumprimento da presente ordem, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação). Consigne-se que a intimação a Procuradoria Municipal deverá ocorrer nos termos do artigo 183, § 1° do NCPC.

Houve o bloqueio de valores na conta do Município Requerido em valor suficiente para 3 (três) meses de tratamento, tendo a Requerente, a Sra. Solange Eduardo dos Santos Bueno, recebido 60 (sessenta) pacotes de fraldas, conforme se pode constatar nos IDs ns. 8063214 e 8063215.

O Município de Cuiabá apresentou recurso de Apelação Cível alegando em suas razões recursais, preliminarmente, a ausência de sua citação nos autos, requerendo que
seja declarada a nulidade de citação bem como de todos os atos posteriores em especial os bloqueios e levantamento de alvarás realizados nos autos com a devolução dos valores a conta do Município.

A municipalidade sustenta ainda que,
no presente caso, tem-se em pauta o fornecimento de fraldas descartáveis, insumo que não estão previstos em nenhuma política pública, não figurando nas listas de medicamentos estabelecidas pelo SUS, de sorte que a determinação para o seu fornecimento implica indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, com vulneração ao princípio da separação dos poderes (art. 2° da CRFB/88),
bem como que

é preciso que os autos sejam submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, órgão composto por técnicos da área da saúde, que podem averiguar, com maior precisão o caso dos autos.

Outrossim, defende que,
a parte autora não comprovou ou demonstrou cabalmente ser hipossuficiente e não ter condições de adquiris as fraldas, assim, no caso em tela, tem-se que a responsabilidade pelo amparo do menor é inicialmente dos pais e não do poder público.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação, pugnando pelo
desprovimento do apelo
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se também pelo
desprovimento do apelo.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá apresentou recurso de Apelação Cível alegando em suas razões recursais, preliminarmente, a ausência de sua citação nos autos, requerendo que
seja declarada a nulidade de citação bem como de todos os atos posteriores em especial os bloqueios e levantamento de alvarás realizados nos autos com a devolução dos valores a conta do Município.

A municipalidade alega que,
a citação se reveste de tal importância para o processo que como elemento instaurador da relação processual é indispensável para o exercício dos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ausente o ato citatório contaminado de irreparável nulidade estará todo o processo

Pois bem.

Precipuamente, acerca do assunto, trago os ensinamentos do doutrinador Marcos Vinicius Rios Gonçalves
[1]
,
in verbis:

Como ato fundamental do processo
, a citação há de ser feita na forma e com as formalidades determinadas por lei.

O descumprimento dos requisitos formais poderá invalidar o ato, tornando necessária a sua repetição
. Mas,
se apesar do vício ou da falta de citação, o réu comparecer, o ato terá alcançado a sua finalidade, não sendo necessário realizá-lo ou repeti-lo.

[Destaquei]

Isso porque, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, estas não constituem um fim em si, nem uma exigência incontornável, se o ato processual alcançar sua finalidade, qualquer vício reputar-se-á sanado.

A respeito do assunto, trago ainda a seguinte orientação doutrinária:

As citações e intimações têm de ser realizadas de acordo com as prescrições legais. Não observadas, e havendo prejuízo, serão nulas. Todavia, não demonstrado o prejuízo oriundo da inobservância da forma, não há que se falar em invalidade da citação ou da intimação
(...).
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 2. ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 262/363).” [Destaquei]

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1
. Entendimento desta Corte no sentido de que que a declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do princípio da pas de nullité sans grief. 2. Na espécie, segundo o Tribunal a quo, a despeito de não ter havido a intimação dos patronos da ora recorrente após a citação, não houve qualquer prejuízo à parte
, uma vez que consoante os contornos da lide, não haveria necessidade de produção de prova pericial para a correta solução da controvérsia. Portanto, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é obstado nesta instância recursal pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 526360 SP 2014/0124716-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/8/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/8/2014). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DA SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE NULIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A NULIDADE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief, o qual determina que a declaração de nulidade requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte. Precedentes.
(...).
(STJ - AgRg no REsp: 792093 RJ 2005/0178868-4, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 21/5/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/5/2013). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO.
PRESENÇA DO DEFENSOR.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na espécie, a advogada constituída tomou ciência da decisão que determinou a aplicação do art. 89 da Lei n.º 9.099/95, bem assim da audiência designada para o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, abstendo-se de comparecer ou de informar a localização do acusado. 2. Nulidade não arguída em momento oportuno, caracterizando a ocorrência da preclusão. 3.
Não há que se falar em nulidade do ato processual, sem que haja comprovação do fato ter acarretado efetivo prejuízo para as partes - princípio pas de nullité sans grief.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no HC 133838 / SP, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, DJe 21/11/2012). [Destaquei]

Assim, como se pode observar, o diploma processual civil consagra a ideia de que, se a finalidade do ato processual foi alcançada, nada obstante não tenha sido praticado pela forma exigida pela legislação, o ato é válido.

In casu
, o Município Apelante, apesar de não ser formalmente citado nos autos, foi intimado para cumprimento da decisão liminar, por oficial de justiça, conforme se pode constatar nas
Certidões, disponíveis nos IDs ns. 8063141 e 8063142
, e, após tal fato, apresentou
contestação, disponível nos IDs ns. 8063143-8063163,
de modo que a ausência de sua citação não acarretou prejuízo algum ao exercício de sua defesa.

Outrossim,
friso, por oportuno, que o bloqueio
online
ocorrido na conta pública do Município de Cuiabá, apenas se deu após a intimação da municipalidade por Oficiais de Justiça, conforme asseverado acima, modo de intimação aceito pela jurisprudência pátria. Veja-se:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO –
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU
– EXERCÍCIOS DE 2012 A 2014 – MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal. Apelo do exequente. ABANDONO DA CAUSA – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a extinção da execução fiscal com base no artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015) – Necessário, no entanto, que a parte seja intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao feito – Inteligência do artigo 267, §1º do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil de 2015 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara –
No caso, houve a intimação pessoal do exequente, por meio de Oficial de Justiça, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de Processo Civil de 2015
– Exequente que, intimado, não fez nenhuma manifestação – Abandono da causa caracterizado – Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo. Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0004027-18.2015.8.26.0352; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Miguelópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/3/2013; Data de Registro: 2/4/2020)
[Destaquei]

Desse modo, considerando que a ausência de citação foi suprida pelo comparecimento do Requerido nos autos, com a apresentação de contestação, exercendo assim o seu direito ao contraditório e ampla defesa, bem como tendo o bloqueio
online
ocorrido na conta pública da municipalidade, apenas após intimação pessoal desta, via oficial de justiça,

não vislumbro a necessidade de nulidade de nenhum ato processual realizado.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Cuiabá,

e
m face da sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de dar/fazer para proteção do direito da criança e do adolescente, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Município de Cuiabá, julgou a demanda nos seguintes termos:

P
elo exposto, Julgo Procedentes os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para: a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Município de Cuiabá, Versando sobre a obrigação de fornecer mensalmente20 (vinte) fraldas geriátricas ao adolescente Rodrigo Santos Bueno;
b) Condenar o Município de Cuiabá na obrigação de fornecer mensalmente 20 (Vinte) fraldas geriátricas ao adolescente Rodrigo Santos Bueno
; c) Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC (...);

[Destaquei]

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, sustenta que
no presente caso, tem-se em pauta o fornecimento de fraldas descartáveis, insumo que não estão previstos em nenhuma política pública, não figurando nas listas de medicamentos estabelecidas pelo SUS, de sorte que a determinação para o seu fornecimento implica indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, com vulneração ao princípio da separação dos poderes (art. 2° da CRFB/88),
bem como que

é preciso que os autos sejam submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT, órgão composto por técnicos da área da saúde, que podem averiguar, com maior precisão o caso dos autos.

Outrossim, defende que
a parte autora não comprovou ou demonstrou cabalmente ser hipossuficiente e não ter condições de adquiris as fraldas, assim, no caso em tela, tem-se que a responsabilidade pelo amparo do menor é inicialmente dos pais e não do poder público.

Pois bem.

Precipuamente, rememoro que ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana,
não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS -
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE
. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa.
Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.

3.
Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal.

4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005).

5. Está devidamente comprovada a necessidade emergencial do uso do medicamento sob enfoque. A utilização desse remédio pela autora terá duração até o final da sua gestação, por se tratar de substância mais segura para o bebê.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

7. Recurso Especial não provido”.
(STJ – REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

ADMINISTRATIVO – CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS –
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
– MANIFESTA NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL
. 1.

Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais. 2. Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 3. In casu, não há empecilho jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra o município, tendo em vista a consolidada jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros’ (STJ. REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). Agravo regimental improvido.”
(STJ. AgRg no REsp 1136549. Rel. Min. Humberto Martins. DJ. 21-6-2010) [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA PROLONGADA DE FÁRMACO NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO – OMISSÃO ESTATAL – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO ESTOQUE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA –
INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – INEXISTÊNCIA
– TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDO DA INTEGRIDADE DOS PACIENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas o exercício do controle, conferido ao Poder Judiciário, quando se impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados à criança e ao adolescente, que, por se tratar de pessoas em desenvolvimento, merecem tratamento prioritário por parte dos administradores públicos
.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 88185/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/9/2016, Publicado no DJE 19/9/2016). [Destaquei]

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Outrossim, rememoro também que, concernente à prévia oitiva do NAT quanto ao caso em comento, verifica-se que o item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,
não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Por fim, ao contrário do alegado pela municipalidade, entendo que a condição de hipossuficiente da parte Requerente restou-se devidamente comprovada, vez que consta nos autos o Ofício n. 436/2017, do 3º Conselho Tutelar de Cuiabá, disponível no ID n. 8063133, relatando o seguinte:

Após acompanhamento feito visita in loco com a família, notou-se

então que a família não tem condições de arcar com a manutenção das fraldas geriátricas com recursos próprios
.
[Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade do processo, ante a alegação de ausência de citação do Município de Cuiabá nos autos, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto.

É como voto.

[1]
Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado – 8. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2013. (Coleção Esquematizado) – Pg. 319

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020